Tribunal: STF
Processo: ARE 1335222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reconheceu o direito da recorrida à percepção de Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (GIFA), acrescido de correção monetária e juros de mora. Consta do acórdão recorrido: 



    “[...]



    No caso dos autos, contudo, a autora postula assegurar o direito à percepção da GIFA, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre 95% (noventa e cinco por cento) do maior vencimento básico do cargo de sua carreira. Auditora Fiscal do Trabalho, desde a edição da Medida Provisória n° 302/2006 agosto de 2006. 



    Assim. consoante todo o acima exposto, o pedido da demandante certamente deve ser reconhecido. Ressalto que o pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre 95% (noventa e cinco por cento) do maior vencimento básico do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, é devido à autora, desde junho de 2006 (conforme pedido) até o advento da Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/08. 



    Com relação aos juros de mora, anoto que, consoante a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, ocorrida em 30.06.2009, a atualização monetária do débito judicial e a incidência de juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos no novo regramento legal, dispondo que ‘nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência urna única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’ já que cuida a espécie de norma de natureza processual tendo, destarte, incidência imediata ao processo. 



    Isso porque, segundo entendimento do C. STF, adotado no julgamento do RE 559.445/PR, as normas que disciplinam os juros moratórias possuem natureza processual (instrumental) e devem ser aplicadas aos processos em curso seguindo a mesma sistemática da correção monetária, que impõe a incidência dos percentuais previstos na lei específica vigente à época do período o ser corrigido. Nesse sentido: 



    [...]



    Assim, aplicam-se juros de mora no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.°, Decreto n.° 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n.° 2.180-35, que acresceu o art. 1.°-F à Lei n.° 9.494/97; e percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.° 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.° 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.°-F da Lei n.° 9.494/97; e percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n.° 11.960/2009, a partir de quando a atualização do débito deve ser feita pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Relativamente à correção monetária, a mesma deve incidir nos termos da legislação vigente à época da liquidação do julgado, observando-se, oportunamente, no que tange aos critérios de atualização, o julgamento do C. STF no RE 870.947/SE.” (eDOC 5, p. 29-30). 



    Em face do referido acórdão, a União opôs embargos de declaração (eDOC 5, p. 36-44). Os embargos foram rejeitados (eDOC 6, p. 19-27).



    A União então interpôs recursos especial (eDOC 6, p. 31-45) e extraordinário (eDOC 6, p. 46-68).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontou-se violação aos arts. 5°, caput e LV; 40, §3°; 93, IX; 100, § 12; e 102, § 2°, do texto constitucional.



    Nas razões do extraordinário defende-se a incidência do Tema 810 de repercussão em relação aos juros de mora e à correção monetária. Em relação ao direito à percepção da GIFA, argumenta-se que:



    “[...]



    O QUE A AUTORA PLEITEIA E A APLICAÇÃO AO SEU CASO DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 302/2006, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.° 11.356, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006, A QUAL ALTEROU A LEI N.° 10.910/2004, EXATAMENTE NOS ARTS. 4.° E 10°.



    Após ter se aposentado em fevereiro/2004, portanto, caracterizando o ato jurídico perfeito, o qual gerou todos os efeitos jurídicos, e incorporado o percentual máximo da GIFA admitido pela lei vigente à época de sua aposentadoria, a autora pleiteia aplicação de uma nova lei, de Outubro/2006, ao seu caso, o que não é possível em face do principio da irretroatividade da lei (art. 6.°, LICC). Ainda que se considerasse a MP 203, o advento desta se deu em 29 de junho de 2006, publicada em 30.06.2006.” (eDOC 6, p. 53; grifos no original).



    Os recursos não foram admitidos (eDOC 7). Diante da não admissão, a União interpôs agravos (eDOCs 9 e 11).



    O agravo em recurso especial não foi conhecido (eDOC 26). A decisão transitou em julgado (eDOC 30). 



    Os autos vieram a este Supremo Tribunal para exame do agravo em recurso extraordinário. O STF, no entanto, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista que “[...] não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral”(eDOC 31).



    A União então peticionou à Vice-Presidência do Tribunal de origem, requerendo o recebimento do agravo como agravo interno, informando, para tanto, que:



    “[...]



    1ª. Que no tocante à aplicação da TR, a tese está superada pela decisão do C. STF, razão pela qual não remanesce interesse da União e, portanto, não merece análise; 2ª. No que concerne à GIFA, ressaltar que não discute a União sua extensão ou não aos inativos, mas sim o percentual pretendido pela recorrida.” (eDOC 34, p. 6; grifos nossos).



    O Tribunal de origem, contudo, determinou a restituição dos autos ao STF em decisão de teor seguinte:



    “Da análise dos autos, verifica-se ter a União (AGU) interposto recurso de agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC, em face da decisão ID 134041288, na parte em que não admitiu o recurso especial, no que tange ao percentual da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA. 



    Remetidos ao E. Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos a esta Vice-Presidência para apreciação do recurso como agravo interno (ID 173174722 - Pág. 16/17)



    Ocorre que, com a devida vênia, a decisão ID 134041288 negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 810, e consignou que o recurso não merecia admissão, em relação a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA, matéria esta que foi objeto do agravo do 1.042 do CPC.



    Por conseguinte, restituam-se os autos ao E. Supremo Tribunal Federal, para eventual reexame da decisão.”(eDOC 35; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que a União se manifestou no sentido de não remanescer o interesse em relação à aplicação da TR, mas apenas em relação ao percentual da GIFA (eDOC 34).



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido — relativamente ao pagamento da GIFA — se restringe à interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (MP 302/2006, posteriormente convertida na Lei 11.356/2006, que alterou a Lei 10.910/2004), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Em sentido semelhante:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO – GIFA. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 960.076 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2017; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO – GIFA. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a análise da prévia definição pelo Tribunal a quo da natureza, geral ou específica, da gratificação concedida situa-se em âmbito infraconstitucional. Entender de forma contrária ao que definido pelo Tribunal de origem demanda a interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 626.372 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente